Tribunal: TJES
Processo: 5016873-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016873-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIRENE DA SILVA VALERIO MOTTA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXIGÊNCIA DE PRÉVIA VIA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. INSUFICIÊNCIA DE “SELFIE”, GEOLOCALIZAÇÃO, SMS/E-MAIL, SEM DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DE INTEGRIDADE E VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016873-81.2025.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: WALDIRENE DA SILVA VALERIO MOTTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXIGÊNCIA DE PRÉVIA VIA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. INSUFICIÊNCIA DE “SELFIE”, GEOLOCALIZAÇÃO, SMS/E-MAIL, SEM DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DE INTEGRIDADE E VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que, nos autos de ação proposta por Waldirene da Silva Valerio Motta, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado (propostas 0088469498 e 0071033467) e de cartão de crédito consignado (propostas 0059027453 e 0054671422), (ii) determinar a interrupção imediata dos descontos no benefício previdenciário, (iii) condenar à restituição em dobro dos valores descontados, com incidência de Selic desde cada desconto, (iv) compensar os valores creditados à autora (total indicado na sentença de R$ 2.344,64, a ser atualizado pela Selic desde cada crédito), e (v) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, com Selic desde a publicação da sentença.

2.

A recorrente sustenta, em síntese: (a)
ausência de interesse de agir
, por inexistir prova de pretensão resistida e por não ter havido tentativa administrativa prévia; (b) no mérito, a
regularidade das contratações
, afirmando validação por biometria facial, geolocalização e código “hash”, além de alegado crédito em conta, pugnando pela reforma integral e, subsidiariamente, redução de condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Definir: (i) se a ausência de provocação administrativa prévia e/ou de comprovação de “pretensão resistida” impede o reconhecimento do
interesse de agir
; (ii) se a instituição financeira se desincumbiu do
ônus de provar
a contratação e a manifestação de vontade da consumidora, à luz do CDC e do dever de segurança; e, (iii) se mantidas a nulidade, a repetição do indébito em dobro, a compensação dos valores creditados e os danos morais fixados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar da falta de interesse de agir.

5.

A tese recursal não prospera. O
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
consagra a inafastabilidade da jurisdição, não se exigindo, como condição ao exercício do direito de ação, o
prévio esgotamento
de via administrativa ou a formulação de reclamação em plataformas específicas.

6.

Ainda que se alegue inexistência de “pretensão resistida”, a própria narrativa inicial aponta que a autora
tomou ciência
e buscou solução
extrajudicial
ao constatar descontos (inclusive em atendimento no
PROCON
), circunstância suficiente para evidenciar a necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, sobretudo quando se discute
descontos em benefício previdenciário
e a própria ré sustenta a regularidade da operação. Portanto,
rejeita-se
a preliminar.

7.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

8.A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em que a Recorrida nega que tenha contratado.

9.Da análise das propostas de adesão acostadas, tratam-se dos únicos documentos juntado aos autos, verifica-se que
não constam assinatura física
e estão acompanhados tão somente de foto selfie da Recorrida e de seus documentos.

10.O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.150.278/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Terceira Turma, julgado em 24/9/2024), reconheceu a validade de documentos firmados de forma eletrônica, ainda que não por meio do sistema ICP-Brasil, variando-se tão somente a força probante de cada tipo de assinatura. Neste ensejo, verifica-se que pelo simples fato dos contratos não conterem assinatura física da parte Recorrida, não deixam de ser válidos se existir assinatura digital por algum dos meios previstos pela lei 14.063/20 e regulamentações anteriores, como a MP 2.200-2/01
.

11.A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

12.Na hipótese dos autos, verifica-se que as propostas de adesão apresentadas pela parte requerida/ Recorrente se encontra
com os dados e tão somente uma foto da Recorrida
,
sem que se tenha notícia da utilização de certificação digital qualificada
(ICP-Brasil) o
u de outro método robusto de autenticação
. Ressalte-se que a mera inserção de fotografia da parte consumidora — supostamente capturada no momento da contratação — não é elemento suficiente para atestar, de forma inequívoca, a regularidade e a autenticidade da manifestação de vontade da parte autora.

13.Assim, ao admitir a contratação sem meios mais robustos de autenticação, a Recorrente assume o risco da ocorrência de fraudes, as quais constituem caso fortuito interno a teor da
Súmula 479 do STJ
, não externo, de sorte que
não elidem
sua responsabilidade perante o consumidor.

14.No caso em voga, os contratos não estão firmados de próprio punho pelo Recorrido, estão acompanhados de foto “selfie” do Recorrido e cópia de seu RG. Isoladamente, um contrato acompanhado de foto “selfie” da parte não possui o condão, por si só, de comprovar a efetiva contratação. Contudo, constituem elementos de prova que
deverão ser analisados em conjunto com as demais provas dos autos
.

15.Ademais, não há comprovação de utilização do cartão em operações típicas da função crédito, como compras ou pagamentos, pois sequer as faturas foram juntadas aos autos
.
Portanto, tem-se que a instituição financeira, embora tenha formalizado um contrato de cartão consignado, entregou, de fato, operação equivalente a um empréstimo consignado tradicional, mas com encargos próprios do cartão de crédito, muito mais onerosos ao consumidor.

16.Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

17.Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

18.Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

20. No caso dos autos, o banco recorrente sequer juntou aos autos os contratos validamente assinados referentes à controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito. Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

21.O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

22. Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação dos contratos de empréstimo consignado de propostas n.
0088469498
e n.
0071033467
, e dos contratos de Cartão de Crédito Consignado (RMC/RCC) de propostas n.
0059027453
e n.
0054671422
, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, deve os valores
indevidamente descontados,
devem
restituídos em dobro
autoriza a compensação dos valores efetivamente recebidos, que totalizam R$ 2.344,64 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) conforme propostas
0088469498, 0071033467, 0059027453 e 0059026393,
constantes no ID 74928047.

23.No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

24.Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

25.O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

26.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quantum que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

27.Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
.

28.Portanto, verifico que a r. sentença não merece reforma quanto ao valor do dano moral, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

29.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

32.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem informação clara e precisa sobre sua natureza e seus encargos, caracteriza vício de consentimento, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

2. A ausência de comprovação inequívoca da anuência do consumidor, aliada à falta de faturas, extratos de uso ou documentos robustos de autenticação digital, impede o reconhecimento de validade do contrato de cartão consignado e transfere ao fornecedor o risco do negócio, conforme responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

3. A inversão do ônus da prova é aplicável nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança da alegação, competindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e dos descontos efetuados.

4. A cobrança de valores mediante descontos automáticos em benefício previdenciário, sem efetiva contratação válida, caracteriza prática abusiva e enseja a restituição dos valores descontados, observando-se o entendimento do STJ quanto à devolução em dobro para cobranças indevidas posteriores a março de 2021 (Tema 979/STJ);

5.

O dano moral é presumido em situações em que o consumidor, especialmente idoso e hipossuficiente, é submetido a descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, sendo devida a indenização quando configurada a violação à dignidade e à segurança econômica do consumidor.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, do Código de Defesa do Consumidor; artigos 373, I do Código de Processo Civil; artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Por entender que a matéria objeto dos autos se enquadra no Tema 1.414 do STJ, entendo que sua análise deve ser sobrestada.

Respeitosamente, é como me manifesto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito